Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 54344092, constam os cálculos judiciais relativos a FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA, FELIPE JOSE DE LIMA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO, FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, GEIZA DE NORONHA FONSECA e GILCE SANT’ANNA TELES. O SINDIRETA concordou com os valores apurados (ID: 55107713). Nos ID: 54853032 e 55731501, a COORPRE noticiou o pagamento dos precatórios expedidos em favor de IDEUSUITE FLOR DA ROCHA SANTOS e TATIANE ROCHA SANTOS. Reitere-se a intimação do Distrito Federal sobre os cálculos judiciais (ID: 54344092). Às partes, a respeito dos comunicados da COORPRE. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador